Tribunal: TJSP
Processo: 1004239-63.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – RÉU BANCO DO BRASIL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. No caso vertente, foram imputadas ao Apelante as condutas de desconto indevido de empréstimo quitado e de indevida cessão de crédito inexistente, assim, forçoso o reconhecimento de que existem circunstâncias caracterizadoras da possibilidade de sujeição

Ementa:
APELAÇÃO – RÉU BANCO DO BRASIL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. No caso vertente, foram imputadas ao Apelante as condutas de desconto indevido de empréstimo quitado e de indevida cessão de crédito inexistente, assim, forçoso o reconhecimento de que existem circunstâncias caracterizadoras da possibilidade de sujeição do Apelante aos efeitos jurídico-processuais e materiais do provimento jurisdicional em relação à pretensão inicial. De clareza solar, portanto, a legitimidade passiva do Apelante. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – RÉU BANCO DO BRASIL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – COBRANÇA EFETIVADA NA CONTA CORRENTE DO AUTOR OCORRIDA POR FALHA DE COMUNICAÇÃO DO INSS E QUE O APONTAMENTO DO SEU NOME DO OCORREU POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DESTAS QUESTÕES. O RÉU BANCO DO BRASIL NÃO ALEGOU TAIS QUESTÕES NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO (CONTESTAÇÃO), NÃO PODENDO FAZÊ-LO AGORA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – RÉU BANCO DO BRASIL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUANTO À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL DO APELANTE E DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO APELADO – ART. 1.010, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGULARIDADE FORMAL. A peça recursal deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida. Desrespeito ao art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil. No caso em tela, conforme se extrai do recurso, o Apelante não impugnou, sequer de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida em relação à inexigibilidade do débito, sua responsabilidade civil e aos danos morais suportados pelo Autor. Na realidade, nestes pontos específicos o Réu BANCO DO BRASIL trouxe razões recursais totalmente dissociadas ao caso em concreto. De rigor, portanto, o não conhecimento do presente recurso nestes pontos específicos. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Inaplicabilidade do parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo Civil por se tratar de vício insanável. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS.
APELAÇÃO – LITISDENUNCIADA ATIVO S/A – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONFISSÃO CONTIDA NA CONTESTAÇÃO SOBRE A EFETIVA INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO AUTOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. Diante da ilegitimidade da inscrição dos dados cadastrais do Autor perante os órgãos de proteção ao crédito, que está alçada à categoria de incontroversa, os danos morais suportados por ele prescindem de prova. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – LITISDENUNCIADA ATIVO S/A – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS AUTOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. A LITISDENUNCIADA NÃO ALEGOU TAL QUESTÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO (CONTESTAÇÃO), NÃO PODENDO FAZÊ-LO AGORA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
APELAÇÕES – RÉU BANCO DO BRASIL E LITISDENUNCIADA ATIVO S/A – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – VALOR INDENIZATÓRIO. A fixação deve ser realizada sob os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pelo Autor, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas por parte da Réu e da Litisdenunciada, além de ser observada a capacidade econômico-financeira das partes e as circunstâncias fáticas que envolvem a questão. Destarte, o valor deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – RECURSOS IMPROVIDOS NESTE PONTO.
APELAÇÕES – RÉU BANCO DO BRASIL E LITISDENUNCIADA ATIVO S/A – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Basta a análise do documento de fls. 34/35 para identificar que a quantia de R$1.686,76 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) foi restituída pelo Apelante mediante estorno realizado na conta corrente do Apelado. Destarte, inexiste qualquer direito ao Apelado em ser restituído da referida quantia e, com mais razão ainda, de seu dobro. – RECURSOS PROVIDOS NESTE PONTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004239-63.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados WLADIMIR QUINTANILHA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA RECURSO DA
LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
2
VOTO No: 28972
APEL.No: 1004239-63.2017.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA (2a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APTE. : ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
APDO. : WLADIMIR QUINTANILHA (JUST GRAT)
APELAÇÃO

RÉU
BANCO
DO
BRASIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
DO BRASIL CONFIGURADA. No caso vertente, foram
imputadas ao Apelante as condutas de desconto indevido de
empréstimo quitado e de indevida cessão de crédito inexistente,
assim, forçoso o reconhecimento de que existem circunstâncias
caracterizadoras da possibilidade de sujeição do Apelante aos
efeitos
jurídico-processuais
e
materiais
do
provimento
jurisdicional em relação à pretensão inicial. De clareza solar,
portanto, a legitimidade passiva do Apelante.
RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO

RÉU
BANCO
DO
BRASIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS COBRANÇA EFETIVADA NA CONTA
CORRENTE DO AUTOR OCORRIDA POR FALHA DE
COMUNICAÇÃO DO INSS E QUE O APONTAMENTO DO
SEU NOME DO OCORREU POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO
CADASTRAL
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DESTAS QUESTÕES. O RÉU BANCO DO BRASIL NÃO
ALEGOU TAIS QUESTÕES NO MOMENTO PROCESSUAL
OPORTUNO (CONTESTAÇÃO), NÃO PODENDO FAZÊ-LO
AGORA POR SE TRATAR DE INOVAÇÃO EM SEDE
RECURSAL, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO
JURÍDICO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO

RÉU
BANCO
DO
BRASIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
QUANTO
À
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO,
RESPONSABILIDADE CIVIL DO APELANTE E DOS DANOS
MORAIS SUPORTADOS PELO APELADO ART. 1.010, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSERVÂNCIA DA
REGULARIDADE FORMAL. A peça recursal deve impugnar de
forma específica os fundamentos da sentença recorrida.
Desrespeito ao art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo
Civil. No caso em tela, conforme se extrai do recurso, o Apelante
não impugnou, sequer de forma sucinta, os fundamentos da
sentença recorrida em relação à inexigibilidade do débito, sua
responsabilidade civil e aos danos morais suportados pelo Autor.
Na realidade, nestes pontos específicos o Réu BANCO DO
BRASIL trouxe razões recursais totalmente dissociadas ao caso
em concreto. De rigor, portanto, o não conhecimento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
3
recurso
nestes
pontos
específicos.
PRECEDENTES
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Inaplicabilidade do
parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo Civil por se
tratar de vício insanável.
RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTES PONTOS.
APELAÇÃO
LITISDENUNCIADA ATIVO S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
CONFISSÃO CONTIDA NA CONTESTAÇÃO SOBRE A
EFETIVA INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO
AUTOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
Diante da ilegitimidade da inscrição dos dados cadastrais do Autor
perante os órgãos de proteção ao crédito, que está alçada à
categoria de incontroversa, os danos morais suportados por ele
prescindem de prova.
RECURSO IMPROVIDO NESTE
PONTO.
APELAÇÃO
LITISDENUNCIADA ATIVO S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS
DADOS CADASTRAIS AUTOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. A LITISDENUNCIADA
NÃO
ALEGOU
TAL
QUESTÃO
NO
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO
(CONTESTAÇÃO),
NÃO
PODENDO FAZÊ-LO AGORA POR SE TRATAR DE
INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, O QUE É VEDADO PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTE PONTO.
APELAÇÕES

RÉU
BANCO
DO
BRASIL
E
LITISDENUNCIADA ATIVO S/A AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS VALOR
INDENIZATÓRIO. A fixação deve ser realizada sob os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade. O valor indenizatório deve
ser razoável para confortar o abalo sofrido pelo Autor, e, ao
mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas
condutas análogas por parte da Réu e da Litisdenunciada, além de
ser observada a capacidade econômico-financeira das partes e as
circunstâncias fáticas que envolvem a questão. Destarte, o valor
deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com
os
parâmetros
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.

RECURSOS IMPROVIDOS NESTE PONTO.
APELAÇÕES

RÉU
BANCO
DO
BRASIL
E
LITISDENUNCIADA ATIVO S/A AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Basta a análise do documento de
fls. 34/35 para identificar que a quantia de R$1.686,76 (mil,
seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) foi
restituída pelo Apelante mediante estorno realizado na conta
corrente do Apelado. Destarte, inexiste qualquer direito ao
Apelado em ser restituído da referida quantia e, com mais razão
ainda, de seu dobro. RECURSOS PROVIDOS NESTE PONTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
4
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DO
RÉU BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO NA
PARTE CONHECIDA RECURSO DA LITISDENUNCIADA
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO
DO
BRASIL
S/A
e
ATIVOS
S/A
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS”, que é movida por WLADIMIR QUINTANILHA, cujos pedidos iniciais da
lide principal foram julgados parcialmente procedentes, para declarar inexigível o
débito impugnado pelo Autor, bem como condenar o Réu BANCO DO BRASIL ao
pagamento de indenização por dano moral ao autor no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), além de condená-lo na restituição em dobro do valor de R$
1.686,76 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos),
totalizando a quantia de R$ 3.373,52 (três mil, trezentos e setenta e três reais e
cinquenta e dois centavos), ademais o pedido da lide secundária foi julgado
procedente, para condenar a denunciada ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS a arcar com a condenação imposta ao Réu BANCO
DO BRASIL, nos limites contratuais estabelecidos entre as partes, tudo nos
moldes da sentença de fls. 233/237, da qual se adota o relatório, integrada pela
decisão de fls. 282/283, ambas da Juíza TONIA YUKA KOROKU.
Inconformado, o Réu BANCO DO BRASIL sustenta, em
síntese, que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; b) a
cobrança efetivada na conta corrente do Apelado ocorreu por falha de
comunicação do INSS; c) o apontamento do nome do Apelado ocorreu por falta
de atualização cadastral; d) mesmo não tendo dado causa à negativação do
nome do Apelado, excluiu o apontamento perante os órgãos de proteção ao
crédito após a sentença; e) não estão presentes os elementos caracterizadores
de sua responsabilidade civil nem o dano moral suportado pelo Apelado, pois “(...)
o valor foi investido, o Sr. Mário Moura não perdeu valores, pelo contrário, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
5
rendimento maior do que ocorreria na poupança. (...)”; f) subsidiariamente, o valor
indenizatório deve ser reduzido; g) é descabida a restituição em dobro na forma
determinada na sentença (fls. 240/251).
O preparo recursal encontra-se às fls. 252/253.
Anoto
que
somente
a
litisdenunciada
ATIVOS
S/A
apresentou contrarrazões (fls. 278/281).
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
Após, igualmente inconformada, a litisdenunciada ATIVOS
S/A apresentou tempestivamente seu apelo, alegando, em síntese, que: a)
inexiste prova do dano moral suportado pelo Autor; b) não realizou qualquer
cobrança abusiva contra o Autor; c) o Autor firmou acordo extrajudicial para
quitação de sua dívida; d) foi válida a cessão do crédito; e) inexiste prova da
inscrição dos dados cadastrais do Autor perante os órgãos de proteção ao
crédito; f) é descabida a imposição da condenação de restituição em dobro de
qualquer valor, uma vez que foi o Réu quem descontou valor da conta corrente
do Autor; g) não estão presentes os elementos caracterizadores de sua
responsabilidade civil; h) subsidiariamente, tanto o valor indenizatório quanto a
quantia a ser restituída ao Autor devem ser reduzidos (fls. 289/304).
Anoto que o preparo recursal se encontra às fls. 305/307.
Por fim, somente o Autor apresentou contrarrazões
recursais (fls. 311/319).
É o relatório.
Inicio o julgamento pela questão trazida no recurso do Réu
BANCO DO BRASIL quanto à sua ilegitimidade passiva.
Como é cediço, a legitimidade da parte é “...a atribuição,
pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
6
dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídico-
processuais e materiais da sentença” (ALVIM, Arruda. Manual de direito
processual civil. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990.
v. 1. p. 235).
Melhor esclarecendo, a ação só pode ser exercida por quem
se diz titular de uma relação ou situação jurídica (legitimidade ativa) em face de
quem figure como responsável pelo cumprimento da obrigação correspondente
(legitimidade passiva).
Deve, pois, ser analisada tanto em relação ao autor quanto
do réu e, por isso, nada mais é do que reflexo da própria legitimação de direito
material.
No caso vertente, foram imputadas ao Réu BANCO DO
BRASIL as condutas de desconto indevido de empréstimo quitado e de indevida
cessão de crédito inexistente, assim, forçoso o reconhecimento de que existem
circunstâncias caracterizadoras da possibilidade de sujeição do Autor aos efeitos
jurídico-processuais e materiais do provimento jurisdicional em relação à
pretensão inicial.
De clareza solar, portanto, a legitimidade passiva da Réu
BANCO DO BRASIL.
Quanto às alegações do Réu BANCO DO BRASIL de que a
cobrança efetivada na conta corrente do Autor ocorreu por falha de comunicação
do INSS e de que o apontamento do seu nome se efetivou por falta de
atualização cadastral, o recurso não merece conhecimento.
Isto porque, tais alegações não foram trazidas pelo Réu
BANCO DO BRASIL no momento processual oportuno (contestação), não
podendo fazê-lo agora por se tratar de inovação em sede recursal, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.
Destarte, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
7
Não merece conhecimento o recurso também quanto à
inexigibilidade do débito, responsabilidade civil do Réu BANCO DO BRASIL e aos
danos morais suportados pelo Autor, pois, é de ser reconhecida a infração ao art.
1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil.
Com efeito, o atendimento dos critérios estabelecidos no art.
1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, é de vital importância para o juízo
de admissibilidade da peça recursal.
Nesse prisma, a motivação fática e jurídica do apelo,
constante das razões recursais, deve ser condizente com os fundamentos da
sentença, não podendo ser conhecida se não houver a indicação específica dos
motivos da indignação, não sendo dado ao Tribunal ad quem conhecer com
precisão as falhas da decisão guerreada.
Vale dizer, a sistemática recursal adotada pelo Código de
Processo Civil rege-se pela necessidade de o apelante apontar as razões do
reexame da decisão. Os fundamentos do julgador devem ser atacados de
forma direta e específica, de modo a demonstrar a injustiça da decisão, sob
pena de não restar evidenciada a motivação do apelo.
Como é cediço, “(...) as razões de apelação dissociadas
do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de
fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de
regularidade formal da apelação. (...)” (STJ; AgRg no REsp 1381583/AM, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
05/09/2013, DJe 11/09/2013) (Grifei)
Por conseguinte, “(...) não se conhece da apelação
quando as razões recursais não combate a fundamentação da sentença (...)”
(STJ; AgRg no AREsp 271.869/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013) (Grifei), pois é “(...)
inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos
de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
8
que em tese, os argumentos da sentença (...)” (STJ; REsp 1320527/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe
29/10/2012) (Grifei)
Vale
dizer:
“(...)
Constitui
ônus
do
recorrente
a
impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação
pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da
desobediência ao princípio da dialeticidade (...) (STJ; AgRg no RMS
44.863/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (Grifei)
No caso em tela, conforme se extrai do recurso, o Réu
BANCO DO BRASIL não impugnou, sequer de forma sucinta, os fundamentos da
sentença recorrida em relação à inexigibilidade do débito, sua responsabilidade
civil e aos danos morais suportados pelo Autor.
Na realidade, nestes pontos específicos o Réu BANCO DO
BRASIL trouxe razões recursais totalmente dissociadas ao caso em concreto.
De rigor, portanto, o não conhecimento do presente recurso
nestes pontos específicos.
Com o devido respeito, ao proceder dessa forma, o Réu
BANCO DO BRASIL deixou de observar “(...) a pertinência temática entre as
razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o
pedido de reforma ou de nulidade do julgado”. (STJ; RMS no 25.620/RJ, 6a T.,
Rel. Min OG FERNANDES, j. em 24/11/2009, DJe 14/12/2009) (Grifei).
Ademais, anoto que por se tratar de vício insanável, não há
que se falar na aplicação do parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo
Civil.
Destarte, não merece conhecimento o apelo nestes pontos
por inobservância do art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil.
Quanto ao recurso da Litisdenunciada ATIVOS S/A, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
9
prospera a sua alegação de que inexistiu danos morais suportados pelo Autor.
Isto porque, a própria Litisdenunciada ATIVOS S/A
confessou que inseriu os dados cadastrais do Autor perante os órgãos de
proteção crédito e somente o retirou para evitar a incidência de multa (cf. fls. 149
e 152).
Assim, tratando-se de indevida inscrição de dados
cadastrais, posto que não houve a comprovação de seu efetivo estado de
inadimplência por parte da Réu BANCO DO BRASIL e da Litisdenunciada
ATIVOS S/A, é de se reconhecer que o Autor suportou danos morais na
modalidade in re ipsa.
Vale dizer, os danos morais suportados por ele prescindem
de prova e devem ser indenizados, diante da presença de todos os elementos
caracterizadores da responsabilidade civil tanto do Réu BANCO DO BRASIL e
quanto da Litisdenunciada ATIVOS S/A.
Neste sentido, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO
MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. VALOR DA
INDENIZAÇÃO.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de
origem conclui pela ilegalidade da cobrança baseada em duplicata
não lastreada em efetiva prestação de serviços. Fundamento
inatacado. Incidência da Súmula 283/STF. 2. O dano moral nas
hipóteses de inscrição indevida ou de protesto indevido
configura-se in re ipsa. Precedentes. 3. A revisão do valor
arbitrado a título de danos morais, que não se revela exorbitante,
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 716.586/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/08/2015, DJe 27/08/2015) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
10
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Reparação Civil.
O Tribunal local concluiu, com base na análise dos elementos de
convicção acostados aos autos, pela presença dos requisitos
ensejadores da reparação pleiteada, face a inscrição indevida do
nome do autor em cadastro de inadimplentes por dívida quitada.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Necessidade de
comprovação do dano. Jurisprudência desta Corte no sentido
de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes o dano moral
configura-se in re ipsa, ou sej a, prescinde de prova.
Precedentes. 3. A indenização por danos morais, fixada em
quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade, não
enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Este Tribunal Superior tem
prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50
(cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes
5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp
555.963/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015) (Grifei)
Patente, pois, a ocorrência dos danos morais, os quais
devem ser indenizados.
Em relação à alegação da Litisdenunciada ATIVOS S/A de
que inexistiu a inscrição dos dados cadastrais do Autor, o recurso não merece
conhecimento.
Isto porque, tal questão não foi trazida no momento
processual oportuno (contestação), não podendo fazê-lo agora por se tratar de
inovação em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Destarte, o recurso não deve ser conhecido neste ponto.
No que tange ao valor indenizatório, ambos os recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
11
devem ser improvidos.
Como é comezinho, embora para a fixação do valor do dano
moral não se tenha parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o
legislador deixado tal mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem
analisar as nuances e as peculiaridades de cada caso concreto, e fixar o quantum
indenizatório de modo a não causar enriquecimento ou empobrecimento
indevidos, alguns critérios têm sido apontados pela doutrina e jurisprudência
como basilares de um arbitramento équo e justo, quais sejam: “a) grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima; c) capacidade econômica do causador do dano; d)
condições pessoais do ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral
indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 186).
Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como se
pode ver nos seguintes julgados:
“Em se tratando de reparação civil por danos morais,
deve-se atentar para as CONDIÇÕES DAS PARTES, a
GRAVIDADE DA LESÃO, sua REPERCUSSÃO, a CULPA DO
AGENTE e as CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS” (JTJ-LEX 204/70).
(Grifei) “Na fixação da indenização por danos morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente
ao
GRAU
DE
CULPA,
ao
NÍVEL
SOCIOECONÔMICO DOS AUTORES, e, ainda, ao PORTE DA
EMPRESA recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência,
com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(RSTJ 112/216). (Grifei)
“O arbitramento do dano moral é apreciado no inteiro
arbítrio do Juiz, que, não obstante, em cada caso, deverá
atender à REPERCUSSÃO ECONÔMICA dele, à prova da DOR
e ao GRAU DE DOLO OU CULPA do ofensor” (RT 730/206).
(Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
12
No caso em análise, o grau de reprovabilidade da conduta
do Réu BANCO DO BRASIL é de considerável monta, uma vez que negligente e
incontroversamente cedeu crédito inexistente e contribuiu decisivamente para que
ocorresse a incontroversa inscrição dos dados cadastrais do Autor perante os
órgãos de proteção ao crédito praticada pela Litisdenunciada ATIVOS S/A.
Por outro vértice, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelo Autor são presumidas.
Demais disso, tanto o Réu BANCO DO BRASIL quanto a
Litisdenunciada ATIVOS S/A são empresas de gigantesco porte, enquanto o
Autor é pobre na acepção jurídica do termo.
Assim, levando em consideração tais parâmetros, bem como
as demais circunstâncias fáticas, o valor indenizatório pelos danos morais
suportados pelo Autor deve mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo
com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Este também é o entendimento do Colendo Tribunal de
Justiça, conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi: “A
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ; REsp 318.379/MG)
Por fim, respeitado o entendimento do Juízo a quo, os
recursos devem ser acolhidos para afastar a condenação imposta a título de
restituição em dobro do valor de R$ 1.686,76 (mil, seiscentos e oitenta e seis
reais e setenta e seis centavos), totalizando a quantia de R$ 3.373,52 (três mil,
trezentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
Isto porque, basta a análise do documento de fls. 34/35 para
identificar que a quantia de R$ 1.686,76 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais e
setenta e seis centavos) foi restituída pelo Réu BANCO DO BRASIL mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
13
estorno realizado na conta corrente do Autor.
Destarte, inexiste qualquer direito ao Autor em ser restituído
da referida quantia e, com mais razão ainda, de seu dobro.
Ante o exposto, dou parcial provimento a ambos os
recursos, na parte conhecida, para afastar a condenação do Réu BANCO DO
BRASIL no pagamento de R$ 3.373,52 (três mil, trezentos e setenta e três
reais e cinquenta e dois centavos) e, consequentemente, afastar a
obrigação da Litisdenunciada ATIVOS S/A ressarcir o Réu BANCO DO
BRASIL desta quantia.
Diante do deslinde dado à causa principal, forçoso o
reconhecimento de ambas as partes sucumbiram em relação aos pedidos iniciais,
razão pela qual, nos termos do art. 86, do Código de Processo Civil, condeno o
Autor ao pagamento na proporção de 30% (trinta por cento) das custas e
despesas processuais, bem como condeno o Réu BANCO DO BRASIL a arcar
com 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais. Ademais,
arcará o Autor com a verba honorária de sucumbência equivalente a 10% (dez
por cento) sobre o valor pretendido a título de repetição em dobro, além do Réu
BANCO DO BRASIL que suportará o pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
sua condenação, observando-se sempre o § 14, do art. 85, do Código de
Processo Civil, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex em
relação ao Autor.
Em relação à lide secundária, nos termos do art. 86, do
Código de Processo Civil, condeno o Réu BANCO DO BRASIL e a
Litisdenunciada ATIVOS S/A ao pagamento na proporção de 50% (cinquenta por
cento) das custas e despesas processuais. Ademais, arcarão o Réu BANCO DO
BRASIL e a Litisdenunciada ATIVOS S/A com a verba honorária de sucumbência
que fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85, do
Código de Processo Civil, observando-se sempre o § 14, do mesmo artigo.
EDUARDO SIQUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004239-63.2017.8.26.0445 -Voto no
14
Desembargador Relator